Tribunal: CARF
Processo: 10882.902388/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007
DESPACHO ELETRÔNICO EM PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP.
Não representa cerceamento ao direito de defesa a realização de ato administrativo de natureza eletrônica, desde que atendidos os requisitos legais que permitam ao contribuinte controverter a matéria fática necessária à comprovação do direito creditório reclamado, de forma que é possível à administração pública valer-se dos meios, eletrônicos ou não, para análise dos Pedidos de Ressarcimento e as Declarações de Compensação de iniciativa do contribuinte, cabendo a este o ônus probatório de apresentar os elementos necessários à comprovação da certeza e liquidez do crédito reivindicado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDOS NEGATIVOS ANTERIORES, PENDENTES DE JULGAMENTO OU NEGADAS DEFINITIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITO VINCULANTE DA SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
A compensação regularmente declarada extingue crédito tributário e equivale a pagamento, inclusive, para fins de composição de saldo negativo de IRPJ ou CSLL. A pretensão da fisco de glosar do saldo negativo utilizado as compensações de estimativas registradas pelo contribuinte é ilegal e gera bis in idem sobre o mesmo débito tributário, relevando-se indevida a redução do saldo negativo pelo interessado.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902388/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.334 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
CIMAF CABOS S.A., INCORPORADA POR BELGO BEKAERT ARAMES
LTDA BBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
DESPACHO ELETRÔNICO EM PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP.
Não representa cerceamento ao direito de defesa a realização de ato
administrativo de natureza eletrônica, desde que atendidos os requisitos legais
que permitam ao contribuinte controverter a matéria fática necessária à
comprovação do direito creditório reclamado, de forma que é possível à
administração pública valer-se dos meios, eletrônicos ou não, para análise dos
Pedidos de Ressarcimento e as Declarações de Compensação de iniciativa do
contribuinte, cabendo a este o ônus probatório de apresentar os elementos
necessários à comprovação da certeza e liquidez do crédito reivindicado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
COM
SALDOS
NEGATIVOS
ANTERIORES,
PENDENTES DE JULGAMENTO OU NEGADAS DEFINITIVAMENTE
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITO VINCULANTE DA
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
A compensação regularmente declarada extingue crédito tributário e equivale a
pagamento, inclusive, para fins de composição de saldo negativo de IRPJ ou
CSLL. A pretensão da fisco de glosar do saldo negativo utilizado as
compensações de estimativas registradas pelo contribuinte é ilegal e gera “bis
in idem” sobre o mesmo débito tributário, relevando-se indevida a redução do
saldo negativo pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902388/2010-31
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902388/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu
compensação de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2006,
homologado parcialmente em despacho decisório que indeferiu o seu aproveitamento total, nos
seguintes termos:
DESPACHO DECISÓRIO
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as Informações prestadas no documento acima identificado e considerando que
a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do Imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 309.649,02 Valor na DIPJ: R$ 309.649,02
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.407.808,17
IRPJ devido: R$ 1.098.159,15
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902388/2010-31

Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
A instância de piso modificou o despacho decisório, para considerar procedente
em parte a manifestação de inconformidade e reconhecer crédito suplementar de R$ 331.079,76,
tendo a DRJ denegado todos os demais créditos reivindicados.
Inconformada, a parte interpôs Recurso Voluntário, alegando:
a)
Nulidade do despacho decisório eletrônico, por vício substancial, uma vez
que o pedido não foi tratado manualmente e isso aviltaria prerrogativas da
autoridade fiscal na análise do direito reivindicado, tratando-se de ato não
fundamentado e limitador da realidade fática, a impedir que a parte conheça as
divergências sob as quais deveria se manifestar e, em última análise,
inviabilizando seu direito de defesa;
b)
No mérito, alega (conforme relatório já produzido por esta Turma de
Julgamento, em análise anterior): “No mérito alega que, a não consideração, para
efeito de formação do saldo negativo, de estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores (por meio de 05 PER/Dcomps), gera a cobrança
em duplicidade dos valores discutidos, posto que eles já estão sendo cobrados em
PTA próprio. Aduz que, as referidas declarações/ PERDCOMPs estão sendo
discutidas nos autos do PTA n° 10882.901760/201091 (doc. 02), pendente de
apreciação em primeira instância administrativa. Desse modo, tem-se que a
cobrança e discussão administrativa decorrente da não homologação das
referidas PER/Dcomps já está sendo travada no PTA n° 10882.901760/201091 e,
por consequência, está repercutindo em duplicidade no presente despacho
decisório.
Afirma que, naquele PTA, o fisco não homologou as 04 compensações acima e,
consequentemente, cobra do contribuinte os valores não homologados. Por óbvio,
dois são os deslindes possíveis para o PTA: a) se a Recorrente lograr êxito na
discussão administrativa, as compensações serão devidamente homologadas e o
saldo negativo referente ao presente PTA estará automaticamente validado; b)
caso a Recorrente não logre êxito na discussão do caso, o fisco fará jus ao
recebimento dos valores ali cobrados, que deverão ser recolhidos pela Empresa,
o que também ensejará a validação do saldo negativo aqui estabelecido.
Finalmente, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para
reformar o acórdão recorrido a fim de declarar a nulidade do despacho decisório
por vicio substancial ou, no mérito, homologar integralmente a PER/Dcomp n°
40705.63731.290607.1.7.022322, tornando insubsistente o crédito tributário
exigido”.
O feito veio a julgamento desta Turma Ordinária em 29 de julho de 2014, tendo
sido determinada sua suspensão até o julgamento do processo conexo (processo no
10882.901760/2010-91), retornando à presente análise para decisão conjunta, ora pautada nesta
sessão.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902388/2010-31

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Antes de adentrar no meritum causae, importa apreciar a preliminar de nulidade
suscitada pelo contribuinte, segundo a qual a intimação do acórdão da DRJ seria nula por
suposto vício substancial, sob o color de que o despacho decisório eletrônico carece de
fundamentação e impede a parte de controverter adequadamente a matéria objeto da
controvérsia.
Registre-se que a compensação é forma extintiva do crédito tributário, mercê do
regramento do art. 156 do CTN, o qual estabelece no art. 170 ser da lei ordinária a atribuição
para regulamentar tal instituto, parametrizando as regras pelas quais a administração tributária
está obrigada a “autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Nesse contexto, deve-se observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas
alterações posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição ou
ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como forma de
extinguir a obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva formalização e entrega
do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal providência sob a condição
resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza pela
DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua, razão pela qual é
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902388/2010-31

necessário que os preceitos legais sejam cumpridos como condição prévia à extinção do crédito
tributário.
Outrossim, observe-se que a compensação do crédito apurado é uma opção do
contribuinte, razão pela qual o mesmo há de observar os requisitos legais para pleiteá-lo, sendo
do próprio contribuinte o ônus de apresentar à administração tributária todos os elementos
necessários à análise do direito creditório reivindicado.
Assim, uma vez apresentados os documentos, passa a ser ônus da administração
tributária analisar a liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, podendo
instrumentalizar os respectivos procedimentos pelas formas eletrônicas ou manuais que
permitam a análise do pleito, assegurando-se ao interessado todos os meios procedimentais para
controverter ideias contrárias às conclusões do despacho decisório.
Não representa cerceamento ao direito de defesa a realização de ato administrativo
de natureza eletrônica, desde que atendidos os requisitos legais que permitam ao contribuinte
controverter a matéria fática necessária à comprovação do direito creditório reclamado, de forma
que é possível à administração pública valer-se dos meios, eletrônicos ou não, para análise dos
Pedidos de Ressarcimento e as Declarações de Compensação de iniciativa do contribuinte,
cabendo a este o ônus probatório de apresentar os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez do crédito reivindicado.
Pode-se afirmar, com segurança, que foi dado ao interessado apresentar todos os
documentos necessários à comprovação dos fatos controvertidos nos autos, inexistindo
cerceamento ao direito de defesa, impedimento ao contraditório ou qualquer tipo de nulidade que
justifique desconstituir os atos administrativos até aqui realizados, de forma que deve ser
afastada a nulidade suscitada pela recorrente.
RAZÕES DE MÉRITO
No que pertine ao mérito, vê-se que o contribuinte originalmente apresentou
DCOMP para reivindicar direito creditório para cômputo do saldo negativo de IRPJ no exercício
de 2007, composto com parcelas de créditos referentes (a) a retenções de IR-Fonte (crédito de
R$ 331.079,76) e (b) estimativas compensadas com saldos negativos anteriores (crédito de R$
442.494,58), não reconhecidas no Despacho Decisório.
Por sua vez, a DRJ reconheceu integralmente todas as retenções de IR-Fonte
(crédito de R$ 331.079,76), porém, manteve a glosa das estimativas compensadas com saldos
negativos anteriores (R$ 442.494,58), sendo essa a insurgência objeto deste recurso.
Entendeu a DRJ que os débitos de estimativas não foram compensadas porque os
créditos apurados com saldos negativos anteriores não haviam sido reconhecidos, embora
estivessem sendo questionados em processo administrativo diverso.
Com efeito, à época do julgamento, já tramitava o PA no 10882.901760/2010-91,
em que o contribuinte requestara o reconhecimento dos referidos créditos objeto dos saldos
negativos anteriores, tendo o Colegiado determinando o sobrestamento do presente feito até que
o mérito daquele outro processo pudesse ser apreciado, fato já consumado na presente sessão de
julgamento, onde ambos são pautados conjuntamente.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902388/2010-31

Considero oportuno registrar que no referido PA no 10882.901760/2010-91 a
administração tributária já havia reconhecido em Despacho Decisório saldo negativo de créditos
de estimativas anteriores no valor de R$ 257.549.93, valor que foi complementado com o saldo
credor de R$ 316.021,93, totalizando o montante de R$ 573.571,86 como créditos de estimativas
úteis à formação do saldo negativo ali discutido.
Vê-se, portanto, que as estimativas compensadas em 2006 foram reconhecidas e,
ainda que não tivessem sido, tornar-se-iam crédito tributário por força da confissão em DCTF.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de compensação
transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no 13.670/2018 passou a vedar a
compensação de débitos relativos às estimativas), confirmando o entendimento de que é
irrelevante se as estimativas confessadas e compensadas em DCOMP foram ou não
homologadas, devendo integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada em
31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato jurídico
tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de 31
de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se definitivo
em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a
sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a
conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53
da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até
esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa
(§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em
31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do dia
31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a estimativa na
apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do
saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de
inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do
CARF neste mesmo diapasão:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.334 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902388/2010-31

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo
negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-
002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve ser
tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é
próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Importa anotar que a matéria foi objeto da recém aprovada Súmula CARF no 177,
aprovada em 16/08/2021, a qual possui efeito vinculante perante este Colegiado, a qual
disciplina que:
Súmula CARF no 177. Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Penso que a matéria está pacificada, seja pela aplicação da Súmula CARF no 177,
seja porque foi julgado definitivamente o PA no 10882.901760/2010-91 e parcialmente
reconhecido o direito creditório requestado pelo contribuinte relativo à compensação das
estimativas que compõem este feito.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital